Tribunal: CARF
Processo: 11080.733797/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733797/2018-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.946 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado) Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que considerou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa indicada acima.
Em síntese, o processo tem por objeto o lançamento de multa isolada, imposta
diante do fato de a empresa ter compensado crédito com débito tributários, cuja compensação
não foi homologada, nos termos do §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
A empresa impugnou o citado lançamento, tendo a DRJ mantido a autuação,
conforme decisão que se encontra nos autos. A empresa interpôs recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733797/2018-36
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.946 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733797/2018-36

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a
Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente impugnação apresentada pela empresa, que
contestava a aplicação de multa isolada na forma do art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996.
Em síntese, a DRJ sustentou que a multa deveria ser mantida, pois decorria de
compensação não homologada, em que o despacho decisório foi objeto do PA no
10865.901902/2017-03. Declara ainda a decisão que o mencionado processo foi resolvido na
primeira instância, tendo como resultado “manifestação de inconformidade improcedente”.
Assim, a multa em questão deveria ser aplicada independentemente de dolo, fraude ou má-fé. No
entanto, na hipótese de interposição de recurso no processo principal, o presente feito deveria
ficar com a exigibilidade do crédito suspensa até decisão final no citado expediente. Afastou a
vinculação dos diversos precedentes administrativos ou judiciais referidos na impugnação e,
sobre a alegação de inaplicabilidade da multa de mora cumulada com a multa isolada, salientou
que a multa moratória está prevista no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, não se confundindo com
a hipótese da multa isolada.
Vê-se que o presente processo é dependente do principal, pela óbvia razão de que
a análise do presente recurso só se será possível caso se tenha certeza sobre o resultado final do
processo referente à compensação.
Nos autos deste processo não há informação oficial sobre a solução final do
processo compensatório, não possuindo este relator meios para verificar a real situação.
Diante do exposto, proponho a conversão do feito em diligência para que a
unidade competente informe qual o resultado final do processo principal (PA no
10865.901902/2017-03).
Com a devida informação deverão os autos ser restituídos a essa instância para
continuação do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital